Tribunal: TJES
Processo: 0024616-13.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024616-13.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
A decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.
3.
Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.
O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação.
5.
A
inda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.
6.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, merece reforma de ofício a sentença para considerar como base de cálculo o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024616-13.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), condenando tanto o embargante quanto o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 cada.

Em suas razões, o Município de Vitória sustenta:
a)
necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor e impossibilidade de invadir mérito administrativo;
b)
que o Município sucumbiu em parcela mínima, de modo que os ônus da sucumbência devem recair ao embargante.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, assistindo parcial razão à parte autora em sua pretensão inaugural.

Na origem,
Banco Itaucard S.A.
apresentou embargos à execução fiscal pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa de
R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos)
, em razão de infração consumerista, ensejando a Certidão de Dívida Ativa que, com a devida atualização, levou à execução fiscal aqui embargada.

O procedimento em questão decorreu de reclamação apresentada por consumidor acerca dos juros e cobranças abusivas cobradas em cartão de crédito operado pela instituição financeira em questão.

Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação local específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

Desta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa, de
R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos)
mostra-se realmente excessivo.

Neste aspecto, vê-se que o magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela existência da infração consumerista e pela necessidade de redução da multa imposta, não havendo razões para sua reforma.

Quanto à sucumbência, não há como reconhecer como mínima a do ente público. Vê-se que é recíproca com o acolhimento parcial dos Embargos a Execução, reduzindo a multa.

Neste particular, tratando-se de matéria de ordem pública, que permite modificação ex officio, entendo merecer sutil reforma os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a embargante corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

As custas, como bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes,
pro rata
, entretanto, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Vitória.

De ofício readequo os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico de cada uma das partes na forma mencionada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba devida pela recorrente aos advogados do recorrido para 12 (doze por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)